Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de contratação fraudulenta. Contratos com assinatura e trilha de contratação eletrônica. Depósito dos valores na conta do consumidor. Refinanciamentos sucessivos e adimplemento prolongado. Presunção de veracidade dos documentos. Ausência de prova de fraude. Perícia grafotécnica desnecessária. Multa por embargos de declaração protelatórios. Ausência de intuito procrastinatório. Reforma da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de julgar parcialmente procedente a reconvenção para autorizar o abatimento dos valores disponibilizados ao demandante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados foram regularmente celebrados pelo autor, diante da alegação de fraude e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
III. Razões De Decidir
3. Os contratos físicos juntados aos autos apresentam assinaturas e rubricas semelhantes às constantes dos documentos pessoais do autor, inexistindo elemento técnico capaz de infirmar sua autenticidade. O contrato eletrônico contém registro de trilha de contratação com utilização de assinatura digital e biometria facial, conforme os procedimentos operacionais adotados pelo setor bancário.
4. O banco apresentou documentação contratual, planilhas operacionais e registros de crédito demonstrando que os valores foram depositados em conta de titularidade do autor, inclusive em operações de refinanciamento com quitação de contratos anteriores e liberação de saldo remanescente.
5. O conjunto documental evidencia a cadeia negocial de portabilidade e refinanciamentos, com indicação de propostas, valores quitados, datas de averbação no INSS e liberação de crédito, o que reforça a regularidade das contratações.
6. Embora o Tema 1.061 do STJ atribua à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura quando impugnada, o magistrado pode formar convicção a partir do conjunto probatório já produzido, quando convergente e suficiente para evidenciar a contratação.
7. A realização de perícia grafotécnica mostra-se dispensável quando os documentos apresentados, aliados aos registros de crédito e ao comportamento das partes, permitem concluir pela autenticidade das contratações.
8. A prolongada adimplência das parcelas consignadas sem impugnação eficaz, revela comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto das operações, incidindo o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
9. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não autoriza a desconstituição de contratos regularmente formalizados e executados na ausência de prova robusta de fraude.
10. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração concreta de intuito protelatório na oposição de embargos de declaração, o que não se presume.
IV. Dispositivo E Tese
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A validade de contratos de empréstimo consignado pode ser reconhecida quando o conjunto documental comprova assinaturas, trilha de contratação eletrônica, depósitos em conta do consumidor e histórico de refinanciamentos. 2. A perícia grafotécnica é dispensável quando a autenticidade da contratação pode ser demonstrada por conjunto probatório convergente e suficiente. 3. O adimplemento prolongado de contrato consignado sem impugnação eficaz constitui comportamento incompatível com a alegação posterior de inexistência da contratação, à luz da boa-fé objetiva. 4. A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração concreta de intuito procrastinatório, não sendo cabível diante do mero inconformismo recursal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 98, §3o, e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061.